Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. PARTO PREMATURO E PERMANÊNCIA DO NEONATO NA UTI. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO DECIDIDA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇAO DE JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 24). PERÍODO DE INTERNAÇÃO A SER COMPUTADO COMO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente, em 26.7.2019, em que postulou o reconhecimento do direito à concessão do período suplementar de licença maternidade, correspondente ao período em que recém-nascido permaneceu internado na UTI. Deferido, na origem, o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal a prorrogação da licença-maternidade, concedida à requerente, em 50 (cinquenta) dias. Intercorrente agravo de instrumento interposto pelo ente federativo, então recebido com efeito suspensivo por este órgão revisional, foi posteriormente julgado prejudicado em razão da superveniente sentença de improcedência (ora revista), prolatada em 12.9.2019. Recurso interposto pela requerente em 1o.10.2019. Nesse interim, após a distribuição do recurso a esta 3a Turma Recursal, adveio decisão da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, de suspensão dos processos e recursos que versassem sobre a matéria: possibilidade de se considerar o período de internação do filho recém-nascido como licença para tratamento de saúde de pessoa na família, de sorte que a licença maternidade/paternidade somente se iniciaria com a alta hospitalar. Retomado o curso processual, após o julgamento do mencionado incidente pela TUJ (acórdão 1295893, DJe 14.12.2020).
II. Eis o entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 24): “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar depois do parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer, como licença por motivo de doença em pessoa da família”.
III. No caso concreto, resultaram comprovados o nascimento prematuro e as complicações de saúde do recém-nascido (parto em 06.3.2019, com 33 semanas de gestação, internação em UTI do prematuro por cinquenta dias – ID 117225578), sendo que a alta hospitalar da criança ocorreu em 29.4.2019.
IV. Desse modo, com ressalva ao entendimento deste relator (vide precedente da 3a turma recursal mencionado na própria sentença: acórdão 1192843), é de se realinhar, por questão de segurança e de isonomia jurídicas, a concepção jurídica ao julgado uniformizador, de sorte a se permitir a extensão da licença-maternidade além do período de internação em UTI do prematuro, dada a internação do neonato imediatamente após o parto.
V. Por conseguinte, o período internação do neonato – de 06.3.2019 a 29.4.2019 – deve ser computado como licença por motivo de doença na pessoa da família, e o dia 29.4.2019 (data da alta hospitalar do neonato) como termo inicial da licença-maternidade, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, tudo, para os devidos fins legais e registros funcionais.

VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, nos termos do item “V” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).